Tribunal: TJPA
Processo: 0003605-19.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003605-19.2018.8.14.0046

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO CHAGAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 310,
“CAPUT”
, DA LEI 9.503/97).
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto;

2. A natureza da prova, no caso, oitiva de testemunha policial, justifica a produção antecipada, a fim de conferir fidedignidade aos depoimentos, posto que, rotineiramente, se depararam com situações similares, de modo que as especificidades do caso concreto poderiam se perder com o decorrer do tempo;

3. O deferimento da produção antecipada de provas não acarretará qualquer prejuízo ao recorrido, pois necessária a nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita da prova testemunhal e, assim que for localizado, será possível a repetição das provas produzidas, de modo a garantir o contraditório e ampla defesa;

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): O Ministério Público Estado do Pará, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, Id. 7006161, nos autos da Ação Penal de nº 0003605-19.2018.8.14.0046 promovida em desfavor de Francisco Chagas da Silva, que visa apurar a prática do delito previsto no art. 310, “
caput
”, da Lei 9.503/97, tido como foragido, motivo pelo qual, nos termos do artigo 366 do CPP, o processo e o prazo prescricional encontram-se suspensos, Id. 7006159, interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, Id. 7006162, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a produção antecipada de provas, a fim de se evitar o risco de perecimento da memória dos fatos
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 7006162.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo não provimento do recurso, Id. 7006162.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, Id. 8001208.

É o relatório. Sem revisão em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal, conforme abaixo melhor explicitado.

Pois bem.

De início, cumpre sobrelevar que apesar do artigo 581, do Código de Processo Penal, ter restringido as hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência atual é pacífica no sentido de que, pela interpretação extensiva, é cabível sua interposição contra decisão que indefere pedido de produção antecipada de provas.

A propósito, o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

1) PREJUDICIAL DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ORIENTAÇÃO DO STJ. Em hodierno julgado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a interpretação extensiva para admitir o manejo de Recurso em Sentido Estrito contra decisões de primeiro grau que, apesar de não constarem expressamente no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal, tratam de hipótese que se assemelha àquelas previstas nos incisos do referido dispositivo, dentre elas, a decisão que indefere o pedido de produção antecipada de provas, ressaltando que “assim, como cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso” (informativo nº 640). (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/GO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 305205-80.2014.8.09.0175, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 14/05/2019, DJe 2754 de 28/05/2019)

Superada a discussão acerca da admissibilidade, passa-se à análise do mérito.

Consoante relatório, o Ministério Público almeja a reforma da decisão, Id. 7006161, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, sob o argumento de que se faz necessária, especialmente a oitiva de testemunha policial, tendo como justificativa que a própria atividade desta contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da autoria da infração penal, mormente na presente hipótese em que o fato criminoso ocorreu no dia 15 de abril de 2018.

Ao indeferir o pedido de produção antecipada de provas, Id. 7006161, o Dirigente Procedimental assim motivou,
verbis
:

“Trata-se de processo suspenso pelo artigo 366, do CPP.

MP requereu a oitiva das testemunhas, em sede de antecipação de provas.

INDEFIRO o pedido de fls. 112/115, uma vez que no houve motivação suficientemente necessária para a produção antecipada de provas.

Permaneça o feito acautelado em secretaria até a localização do réu ou o decurso do prazo prescricional.” <sic>

A produção antecipada de provas, prevista no artigo 366, do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar que visa preservar os elementos probatórios para garantir o êxito da ação penal.

Trata-se de medida a ser aplicada de maneira excepcional, de modo que o magistrado deve fundamentá-la com base na situação concreta. Ou seja, dos fatos devem ser retirados os fundamentos que autorizam a produção antecipada da prova, não sendo possível a indicação de fundamentos genéricos, como o mero decurso do tempo.

Lecionando sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci aduz o seguinte:

Não se deve banalizar o disposto neste artigo, crendo ser regra o que vem a ser exceção. Somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo ou indicado defensor público. Dentre as que demandam maior controvérsia, está, inequivocamente, a prova testemunhal. Alguns defendem que a testemunha deve ser ouvida, porque pode esquecer o que viu ou sabe com o passar do tempo - por isso, é sempre urgente. Outros, preservando a excepcionalidade estabelecida em lei, preferem crer que somente o prudente critério do juiz poderá decidir e discernir acerca da prova testemunhal urgente, de outra, que irrelevante se apresenta. Ouvir uma criança, que tenha visto um crime, é urgente, pois o próprio desenvolvimento físico e psicológico do informante pode alterar-se, comprometendo relevantes dados armazenados em sua memória. Entretanto, ouvir uma pessoa que, na fase policial, já declarou que apenas ouviu dizer a respeito de quem seria o autor do crime, sem fornecer nenhum outro dado relevante, é indevido. Assim, sustentamos que cabe ao prudente critério do magistrado decidir a respeito da urgência da prova, sem haver qualquer tipo de generalização.
(
In
Código de Processo Penal Comentado: - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014.)

Vale ressaltar, ainda, que o legislador buscou resguardar, de forma equânime, os interesses postos em conflito, quais sejam, o direito de punir e a preservação da liberdade do agente. Assim, só se autoriza a produção antecipada daquelas provas entendidas como urgentes analisadas caso a caso.

Na espécie, observa-se que há demonstração concreta da urgência que justifica a produção antecipada de provas, posto que os fatos ocorreram em 15 de abril de 2018, ou seja, há mais de quatro anos e a prova a ser colhida constitui-se no depoimento de uma testemunha policial.

Nesse caso, a natureza da prova justifica sua produção antecipada a fim de conferir fidedignidade ao depoimento do policial, haja vista que, rotineiramente, se depara com situações similares a dos autos, de modo que as especificidades do caso ora analisado pode se perder com o decorrer do tempo, fato que trará grave prejuízo à busca da verdade real.

Assim, confiram-se julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. 2. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/1997). Réu revel. Citação editalícia. Suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP. 3. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos. 4. Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada.

(HC 135386, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-08-2017 PUBLIC 02-08-2017) (Grifo nosso.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta.

2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da "necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade." (RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.)

3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]).

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 128.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, Dje 22/09/2020) (Grifo nosso.)

O mesmo entendimento tem sido adotado por este e. Tribunal:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA.

As circunstâncias do caso, revelam a possibilidade concreta de perecimento da prova, devendo a oitiva de testemunha ser considerada prova urgente para os fins do artigo 366 do Código de Processo Penal, vez que já fazem quase 5 (cinco) anos desde a ocorrência dos fatos, o que poderia inviabilizar a busca mais fidedigna pela verdade dos fatos, especialmente neste caso em que serão testemunhados pelos Policiais Militares que procederam a abordagem e detenção do recorrido.

Ressalta-se a relevância de tais testemunhos, dado a quantidade de casos em que os policiais atuam e o prazo já transcorrido entre o dia dos fatos até o momento em que o réu seja eventualmente encontrado, já que se encontra em lugar incerto e não sabido até o presente momento – decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional proferida em 02/04/2020, após a citação editalícia do recorrido ter restado infrutífera, ID 6582354.

Ademais, inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa, uma vez que, caso o réu seja encontrado, poderá haver nova inquirição. (...).

(10092181, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, publicado em 2022-06-29)

A justificativa, desta forma, é relevante, embasada no contexto dos presentes autos e permite, portanto, a antecipação da produção das provas, pois se adiar a oitiva da única testemunha policial por prazo indeterminado implicará em significativo prejuízo à busca pela verdade real.

Por fim, registre-se que esta medida não acarretará nenhum prejuízo ao recorrido, pois necessária a nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita da prova testemunhal, e assim que for localizado será possível a repetição das provas produzidas, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa.

À vista do exposto,
dou provimento
ao recurso para deferir a produção antecipada da prova relativa ao depoimento do policial militar arrolado como testemunhas.

É o voto.

Belém, 11/08/2022